Tribunal: TJPA
Processo: 0806541-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806541-25.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA CARLA NUNES GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA NÃO COMPROVADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA ORA AGRAVADA -
AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO DO DESTINATÁRIO DE “MUDOU-SE” - CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DO BEM SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO
– CONDENAÇÃO DO AGRAVADO EM CUSTAS E VERBAS ADVOCATÍCIAS - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, n
os termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

2.
Prima facie
, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicado, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

3.
De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros.

4. Ocorre que, no presente caso, o Aviso de Recebimento - AR (Id. 873239-Pág. 9) foi devolvido com a informação de que A destinatária/ora agravante “mudou-se”, portanto, não resta comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço da agravante, sendo assim, a notificação extrajudicial inválida, pois não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, procedimento indispensável para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

5. Ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a aplicação do efeito translativo dos recursos, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

6. Dessa forma, equivocada a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo mesmo sem a presença dos requisitos legais, já que não comprovada a constituição em mora da devedora/ora agravante ante a ausência de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor, pelo que aplico o efeito translativo para extinguir o processo na origem.

7. A matéria em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 72.

8. Conheço do recurso de Agravo de Instrumento,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a liminar de busca e apreensão, aplicando o efeito translativo, com o fim de extinguir a ação originária, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC/2015, determinando a devolução do veículo a agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, fincada estas limitada ao valor da causa, bem como a condenação do agravado as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por centro), sob o valor do proveito econômico, em observância a norma contida no art. 85, §2º, do CPC. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
ANA CARLA NUNES GONÇALVES
e ora agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806541-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANA CARLA NUNES GONÇALVES

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANA CARLA NUNES GONÇALVES
, inconformada com a decisão (Id. 872383) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/Pa que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(Proc. nº 0008110-71.2018.8.14.0040), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor
BANCO BRADESCO S.A
, ora agravado
.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

(...)

“BANCO BRADESCO S.A. ajuizou pedido de busca e apreensão em face de ANA CARLA NUNES GONÇALVES, objetivando a constrição de bem móvel. Alegou o requerente a inadimplência contratual do(s) requerido(s), frisando que este(s) firmou(ram) um pacto com a garantia de alienação fiduciária de bem móvel. Reclama o requerente o pagamento da quantia indicada na inicial.

A petição inicial está devidamente instruída.

Sendo assim, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor, como na hipótese vertente, o caso é de deferir liminarmente a medida de busca e apreensão do bem como descrito na inicial.

Por ora, caso encontrado o bem, nomeio depositário do bem o patrono do Requerente, ou quem o mesmo indicar. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem.

CUMPRIDA a medida liminar, cite-se o(s)(a)(s) demandado(s)(a)(s) para, querendo, em 15 (quinze) dias, oferecer resposta nos termos do artigo 3º, § 3º da LAF e/ou manifestar-se em 05 (cinco) dias a despeito do artigo 3º, § 2º da LAF.

SIRVA-SE DESTE INSTRUMENTO COMO MANDADO.

Cumpra-se.

Parauapebas (PA), 04 de julho de 2018.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial.”

Em suas razões, a agravante sustenta, em sede de pedido de efeito suspensivo, que o banco recorrido ajuizou a ação em epígrafe, a fim de executar o contrato n° 621/3593611, cuja garantia real do pacto é o veículo HYUNDAY, modelo HB20, placa OTP–7724 e chassi nº 9BHBG41CAEP246393, COR BRANCA, tendo o

juízo
a quo
deferido a liminar de busca e apreensão, apesar da irregularidade formal na notificação da mora.

Afirma que a notificação extrajudicial foi enviada por A.R. (Aviso de Recebimento), no qual não consta nenhuma assinatura de recebimento, tendo sido devolvido ao remetente com o status de “mudou-se”, tal notificação imprópria para o processamento da demanda de busca e apreensão, cuja prova materializada da notificação da mora constitui condição de procedibilidade.

Informa ainda que, a notificação juntada pelo autor/ora agravado, neste Processo nº 0008110-71.2018.8.814.0040, é a mesma utilizada para ingressar com outra ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0004497-77.2017.8.14.0040), que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas-PA, com distribuição em 5/4/2017, em grau de recurso, ou seja, o Agravado ajuizou duas ações idênticas em desfavor da Agravante, o que fere o artigo 335, VIII do Código de Processo Civil.

Assevera que, em 2/8/2018, ocorreu a apreensão do veículo, conforme mostra o auto de apreensão (Id. anexado, bem como acrescenta que honrou 22/60 parcelas, o que equivale ao montante de R$ 23.868,24 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e tem como compromisso efetuar o pagamento do saldo devedor.

Por fim, requer a concessão do efeito, nos termos do art. 1.019, I, do CPCP, para suspender os efeitos da decisão ora recorrida e, no mérito, provimento ao presente recurso, para declarar a extinção do feito, aplicando o efeito translativo, com base no art. 485, IV, do CPC, pela inépcia da notificação de mora, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais do Decreto Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ, determinando a devolução do veículo, sob pena de multa diária no importe R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 498 e §1º, do art. 536, ambos do CPC.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (ID Nº 979841).

Deferido o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 895634).

Em sede de contrarrazões (Id. 979184), pugna o agravado pelo imrpovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O agravado interpôs Agravo Interno (Id. 979197).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, entendo preenchidos os requisitos previstos no art. 3°do Decreto Lei n° 911/1969 c/c o art. 300 e seguintes do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, que ajuizou a referida ação contra o agravado, em razão do inadimplemento, pois deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 01/03/2017 do contrato de financiamento firmado entre as partes, incorrendo em mora desde então, salientando ainda que objetiva com presente ação à retomada e posterior consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Alega que a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão do bem, devendo ser realizada pela notificação extrajudicial enviada no endereço do requerido, conforme dispõe o art. 2º §2º do Decreto Lei 911/69, com nova redação dada pela lei 13.043/2014.

De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros.

Ocorre que, no presente caso, o Aviso de Recebimento - AR (Id. 873239-Pág. 9) foi devolvido com a informação de que a destinatária/ora agravante “mudou-se”, portanto, não resta comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço da agravante, comprovando assim, a notificação extrajudicial inválida, pois não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, procedimento indispensável para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE DESTINATÁRIO NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTAMAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em apreço, o AR foi devolvido com a informação destinatário NÃO PROCURADO. Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, pois não houve a efetiva

entrega no destino. 2 –
Sendo a notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
, correta a extinção da referida ação. Desta forma, desnecessário a intimação pessoal do autor, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-BA – APL 05018235020158050150, Relator: gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação: 21/03/2018).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - MORA -APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE. - Para constituição em mora do devedor fiduciante não é necessária notificação pessoal, uma vez que se trata de hipótese de mora ex re, ou seja, que se verifica automaticamente por ocasião do vencimento do prazo para adimplemento da obrigação.
No entanto, prevê expressamente a lei que é requisito para manejo da ação de busca e apreensão por parte do credor fiduciário a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, motivo pelo qual se exige que seja recebida notificação no endereço no qual este reside
. (TJ/MG. Processo nº
1.0452.08.036772-8/001(1). Rel.
ELPÍDIO DONIZETTI. DJ 15/09/2008).” (Negritou-se).

Observa-se que, para a constituição em mora do devedor fiduciante não é necessária notificação pessoal, uma vez que se trata de hipótese de mora ex re, ou seja, que se verifica automaticamente por ocasião do vencimento do prazo para adimplemento da obrigação, no entanto, prevê expressamente a lei que é requisito para manejo da Ação de Busca e Apreensão por parte do credor fiduciário a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, motivo pelo qual se exige que seja recebida notificação no endereço no qual este reside, o que não ocorreu no presente caso.

No caso
sub examine,
verifica-se que a matéria já foi objeto de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2012, quando do Recurso Especial nº. 1.184.570/MG (2010/0040271-5), a questão foi enfrentada sob a sistemática do art. 543-C do CPC.

Naquela oportunidade, decidiu-se em definitivo, que a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor, o que não se verificou
in casu
, já que o documento acostado aos autos não se refere ao requerido/agravante, estando em nome de terceiro alheio a lide.

Dessa forma, equivocada a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo mesmo sem a presença dos requisitos legais, já que não comprovada a constituição em mora da devedora/ora agravante ante a ausência de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor, pelo que aplico o efeito translativo extinguindo o processo na origem.

A teor da Súmula 72 do STJ, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"; assim sendo, se o credor fiduciário, ao ajuizar a Ação de Busca e Apreensão, não comprovar a mora do devedor, através de notificação extrajudicial, deve ser extinta a ação de busca e apreensão em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação.

Nesta linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MORA NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR QUE CONSTA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA TENTATIVAS FRUSTRADAS ANTE A AUSÊNCIA DO NOTIFICANDO NOTIFICAÇÃO QUE NÃO SE CONSIDERA REGULARMENTE REALIZADA POR NÃO TER SIDO ENTREGUE AO DEVEDOR, MESMO QUE EM MÃOS DE TERCEIROS DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO AUSÊNCIA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DECRETADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO
267
,
IV
, DO
CPC
.

- Recurso a que se nega seguimento. De ofício, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito.”

(TJ/SP. AI 20444697820158260000 SP 2044469 78.2015.8.26.0000. 25ª Câmara de Direito Privado. Rel. Edgard Rosa. Julgado em 13/03/2015. DJE. 14/03/2015).

“APELAÇÃO CÌVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
EM MORA INDEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

Não atendidos os requisitos previstos no artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à comprovação da mora. Ausência de qualquer documento referente à
constituição
em mora do devedor. Extinção do feito. AÇÂO EXTINTA, DE OFÍCIO
.”

(Apelação Cível Nº 70066128588, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 08/10/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO
EM MORA ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – CONDITIO SINE QUA NON PARA O AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
constituição
em mora do devedor deve preceder a distribuição da ação de busca e apreensão, sendo incabível a
constituição
em mora do devedor após a distribuição da ação.”

“TJ/MS. APL 08229593120148120001 MS 0822959-31.2014.8.12.0001. 2ª Câmara Cível. Relator Juiz José Ale Ahmad Netto. Publicação 14/10/2015. Julgamento 13 de Outubro de 2015).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. REQUISITO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A comprovação da constituição em mora do devedor trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão amparada no Decreto Lei 911/69. Tal questão inclusive é objeto da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça que determina: ""A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
"".
Devolvida pelo correio a notificação para constituição do devedor em mora em face da ausência do destinatário, inequívoca a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão,
e, por conseguinte, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.267, IV do CPC. (TJ/MG. Processo nº
1.0145.08.439731-7/001(1). Rel.
IRMAR FERREIRA CAMPOS. DJ 05/11/2008).” (Negritou-se).

Assim, configurada está a ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, o que consequentemente determina a extinção do processo sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a liminar de busca e apreensão, aplicando o efeito translativo, com o fim de extinguir a ação originária, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC/2015, determinando a devolução do veículo a agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, ficando esta limitação ao valor da causa, bem como a condenação do agravado as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por centro), sob o valor do proveito econômico, em observância a norma contida no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto
.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 20/02/2020